Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOCUMENTO HÁBIL PARA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Para o deferimento de gratuidade de justiça, a declaração de insuficiência de recursos feita pela parte gera presunção de verdade meramente relativa (“presunção juris tantum”), que pode ser afastada por prova em contrário ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, sendo nesse sentido a inteligência dos §§ 2o e 3o do art. 99 do CPC.

2. A documentação colacionada aos autos, além da declaração de hipossuficiência firmada pela apelante, demonstra que, de fato, a parte não dispõe, no momento, de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família, autorizando a concessão do benefício, cujos efeitos são prospectivos.

3. Conforme o artigo 1.102-A do CPC, a ação monitória é o instrumento processual hábil para que o credor receba o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.

4. A Confissão de Dívida acostada revela-se suficiente para demonstrar a legitimidade da apelante para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual afasta-se a preliminar arguida.

5. Ainda que as razões recursais apresentem alguns argumentos diferentes dos fatos ocorridos na hipótese, verifica-se que sua fundamentação está em consonância com a sentença objurgada e representa a intenção de reformá-la, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade e, por consequência, em não conhecimento do recurso.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.